Tribunal: TJPA
Processo: 0038772-26.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038772-74.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ARNALDO SERGIO CARDOSO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO VERANEIO 2008 NO DISTRITO DE MOSQUEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 5.119/84
.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA ANTE A REFORMA DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.

II - Autor/apelado que conforme os documentos constantes dos autos possui domicílio no Município de Belém e lotação no 6º Subgrupamento de Incêndio e Ind. - Mosqueiro não preenche o requisito legal de deslocamento da sede de suas atribuições ao ser destacado para operação Veraneio no distrito de Mosqueiro/Município de Belém para fazer jus ao recebimento de diárias. Reforma da sentença para reconhecimento da improcedência do pedido em observância ao princípio da legalidade.

III - Inversão da sucumbência e manutenção da verba honorária fixada, suspensa, contudo a exigibilidade ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

VIII - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pela
Exma Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
nos autos da ação ordinária de cobrança de diárias movida por
ARNALDO SÉRGIO CARDOSO DO NASCIMENTO,
contra sentença do juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que julgou procedente o pedido da inicial, determinando ao apelante o pagamento dos valores das diárias devidas e honorários advocatícios, nos termos do seguinte dispositivo:

" EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar o valor relativo às DIARIAS não pagas, no montante de R$2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), sendo o valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n" 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO.

Condeno ainda o ESTADO DO PARA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3° do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (art. 98, §1°, I, do CPC), cfe. pedido deferido à fl. 30, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual n° 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, n°9.289/1996, artigo 4°, inciso L.

Sem reexame necessário (art. 496, §3°, II, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente."

Narra a inicial que o autor/apelado, 1º SGT da PM/PA, conforme aduz o ofício n° 297/08 de 04/06/08 foi designado para cumprir missão militar na Operação de Veraneio no Distrito de Mosqueiro, permanecendo neste de 04/07/08 à 04/08/08, perfazendo um total de 30 diárias, indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias com alimentação e estadia, sendo devidas a qualquer policial militar durante o afastamento de sua sede, por motivo de serviço ou para realização de cursos e de interesse da Polícia Militar do Estado, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento delas no valor atualizado de R$ 3.528,15 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e quinze centavos).

O Estado do Pará apelou alegando que a sentença merece reforma por
error in judicando
, sob o argumento de que chancelar a pretensão do Apelado é permitir que receba valores de diárias mesmo sem que tivesse se verificado no mundo fático o que lhe fundamenta: a comprovação das despesas extraordinárias com pousada e alimentação em Município diverso de sua lotação, pois Mosqueiro é Distrito de Belém não sendo Município do Interior, o que não enseja pagamento de diárias, conforme o requisito legal.

Aduz que a regra do ônus da prova foi aplicada de maneira incorreta no caso, pois não é o Estado que deve comprovar que não houve despesas extraordinárias, o que é impossível, por se tratar de prova negativa, mas o Apelado que deve comprovar a sua realização com hospedagem e alimentação.

Defende que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e que ele nada provou com gastos diários com alimentação em Município diverso da sua lotação, com qualquer tipo de documento de comprovação das aventadas despesas que respaldasse seu pleito.

Por outro lado, no caso de não se retirar a condenação em honorários, requer o provimento do recurso para estabelecer eventuais valores nos termos do CPC/15, art. 85, § 3° e não do caput, devendo serem observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV o §2°, portanto, retificada a decisão também neste particular.

Assevera que não há justificativa para a fixação de honorários em grau máximo de 20% (vinte por cento), numa causa não complexa e que não exigiu grande esforço da Parte Autora, pleiteando a redução do percentual fixado, para 10%, conforme previsão do CPC/15.

Assim, almeja o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença em todos os seus termos e afastar a obrigação de o Estado do Pará pagar diárias ao apelado, ou, para ao menos reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença no ID nº 2396214.

Regularmente distribuídos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa para o Ministério Público de 2º Grau (ID nº 2932079) que entendeu desnecessária sua intervenção no feito (ID nº 2946322).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
plenário virtual.

Belém, 06 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame.

Refere a inicial que o autor é 1º Sargento da PMPA e que teria direito ao recebimento de 30 (diárias) diárias no valor de R$88,00 (oitenta e oito reais) cada, que não foram pagas pela Corporação, em razão de seu deslocamento para prestar serviço na Operação de Veraneio no Distrito de Mosqueiro no ano de 2008, conforme cópias de Ofício requisitando sua participação. Informa ainda a exordial que o autor estava lotado na Capital e que faz
juz
ao recebimento das diárias quando deixou sua sede para prestar serviços no Município de Anapu.

A questão fulcral consiste, portanto, em verificar a existência ou não do direito ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante, eis que não preenchidos os requisitos legais para recebimento das diárias pretendidas.

Aduz o recorrente a inexistência de direito ao pagamento de qualquer quantia a título de diárias, ante a não comprovação pelo apelado das despesas extraordinárias com alimentação e pousada, ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e também pela não comprovação de deslocamento para Município diverso de sua lotação, pois Mosqueiro é Distrito de Belém não sendo Município do Interior, não ensejando pagamento de diárias, conforme o requisito legal.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.119/1984 que fixa normas para pagamentos de diárias ao Pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, assim dispõe:

“Art. 1º - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares
durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado
”.

Como se vê da citada lei, o pagamento de diárias pressupõe o deslocamento temporário do militar da sede onde está lotado e tem a finalidade de indenizar as despesas de alimentação e pousada.

Na hipótese dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de não demonstração de labor pelo recorrido em Município diverso da sua lotação, primeiro porque Mosqueiro é Distrito de Belém e segundo porque conforme se extrai do comprovante de pagamento de Janeiro/2019 acostado à inicial no ID nº 2396210 - pág. 11, o apelado consta como lotado no Município de Belém, setor 6º Subgrupamento de Incêndio Ind. - Mosqueiro, tendo ainda como domicílio o Município de Belém (Comprovante de residência - ID nº 2396210 - pág.12).

Ademais, no ID nº 2396210 - pág 21, referente ao Ofício nº 297/08 assinado por Antônio Carlos da Silva e Souza - CAPBM, juntado à inicial para comprovação da participação do recorrido na Operação Veraneio 2008, depreende-se igualmente que o apelado pertencia à época à unidade escolar do 6º Subgrupamento Bombeiro Militar/I - Mosqueiro.

Assim, ao meu ver não há comprovação de que o apelado tenha se afastado de sua sede por motivo de serviço conforme exige a norma de regência para reconhecimento do pagamento de diárias.

No caso em tela, apesar de incontroverso que o autor participou da operação veraneio 2008 no Município de Mosqueiro, não há comprovação de deslocamento para Município diverso da sua sede, tanto que seu pedido administrativo de concessão de diárias foi indeferido (ID nº 2396210 - pág. 18), assistindo razão ao apelante.

Do que foi narrado e comprovado nos autos, entendo que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37,
caput
, da CF, não lhe sendo possível conceder aos seus servidores e militares benefícios sem a comprovação dos requisitos legais para tanto.

O princípio da legalidade que é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

Desta feita, não demonstrado o afastamento temporário do servidor da sede em que é lotado, o que, a toda evidência, ensejaria despesas com locomoção e alimentação, merece reforma a sentença.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no montante fixado na decisão apelada, suspensa, contudo, sua inexigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50 face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2020